Tribunal: TJMT
Processo: 1020165-47.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020165-47.2020.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Material, Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (RECORRENTE), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1020165-47.2020.8.11.0041

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

MIKE DE OLIVEIRA SANTOS

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

10/03/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE CIVIL – CERTIDÃO POSITIVA DE PROCESSOS DISTRIBUÍDOS – ERRO SISTÊMICO – VINCULAÇÃO DE PROCESSOS EM QUE O AUTOR NÃO FIGURA COMO PARTE – ATO ILÍCITO EXISTENTE – DEVER DE INDENIZAR – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – RETIFICAÇÃO REALIZADA PELO ENTE ESTATAL AINDA NA ESFERA ADMINISTRATIVA – ERRO SANADO EM CURTO ESPAÇO DE TEMPO – VALOR DA INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Resta evidenciado o dano moral na medida em que o Recorrente se deparou com a impossibilidade de emissão de certidão negativa de processos distribuídos há 10 anos referentes a ações cíveis e criminais em seu desfavor, onde verificou a existência de 04 (quatro) processos, sendo dois cíveis e dois criminais, vinculados indevidamente a seu CPF, frustrando, portanto, a obtenção de referido documento, o qual seria apresentado no procedimento em trâmite para obter a inscrição de advogado junto à OAB.

Todavia,
é incabível a majoração do valor dos danos morais, posto que o valor arbitrado de R$ 2.000,00 (dois mil reais) está de acordo com a média adotada pela Turma Recursal.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Saliento que, a retificação do erro administrativo foi alcançada em simples procedimento administrativo, onde o autor recebeu a certidão almejada em 07/05/2020, ou seja, menos de mês de seu primeiro pedido, o que afasta a existência de maiores desdobramentos a justificar a majoração da condenação.

DANO MATERIAL – GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA.

No que tange aos honorários advocatícios pagos para que se alcançasse a retificação do erro administrativo, tal valor não pode ser considerado como prejuízo material em razão da ocorrência dos fatos.

Neste sentido, é o entendimento sobre o tema:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROVA PERICIAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. DANOS MATERIAIS. VALOR. COMPROVAÇÃO PARCIAL. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR.
RESSARCIMENTOS DAS DESPESAS COM HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1) Não tendo o apelante se insurgido, a tempo e modo, contra a decisão que indeferiu o pedido de realização de nova prova pericial, perdeu o direito de rediscutir a questão, por estar configurada a preclusão consumativa, nos termos do art. 473 do CPC.

2) Para alcançar a indenização por danos materiais, a parte autora deve produzir prova robusta dos prejuízos suportados em razão do evento danoso, a teor do art. 333, I, do CPC.

3) Inexiste previsão legal ou contratual capaz de obrigar a parte a suportar os gastos com advogado da parte ex adversa. Se a parte opta pela contratação de advogado particular, em detrimento da utilização dos serviços da Defensoria Pública, em razão do princípio da liberdade individual para contratar, apenas a ela incumbe o pagamento dos respectivos honorários contratuais.

(TJ-MG - AC: 10701100011819002 MG , Relator: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 26/06/2014, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/07/2014)

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL.
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. DESPESAS COM HONORÁRIOS CONTRATUAIS DE ADVOGADO EM AÇÃO ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS. INDENIZAÇÃO DESCABIDA. PEDIDO IMPROCEDENTE.
Não se verifica no ordenamento jurídico qualquer permissivo legal que imponha a um litigante o custeio dos honorários contratuais ajustados entre a outra parte e seu advogado, ainda que perca a demanda, diferentemente do que ocorre com os honorários de sucumbência, por exemplo, os quais por expressa dicção legal devem ser suportados pela parte vencida na lide (artigo 20, CPC).
O acertamento prévio dos honorários contratuais entre parte e seu advogado é ato privativamente negocial entre eles, e não pode ser considerado dano como conseqüência de eventual inadimplemento contratual, ou seja, com a acepção jurídica que autoriza ressarcimento pela parte que teve ou que terá em favor de si ajuizada a ação
, na forma dos artigos 186, 389, 395, 404 e 927, todos do Código Civil vigente.
Até porque do contrário estar-se-ia por via reflexa responsabilizando economicamente o sujeito por um ato negocial do qual não participou e ao qual não aderiu, violando, destarte, o princípio contratual da relatividade.

(
TJ-MG
- AC: 10145110464925002 MG , Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 16/10/2013, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação:
25/10/2013
)

Assim, escorreita a sentença de parcial procedência, da qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2022